Tribunal: TJDFT
Processo: 0749538-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749538-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAYURI MIAHIRA REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO SAYURI MIAHIRA REZENDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 176774692, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais movida contra o BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança e exigibilidade das quatro transações contestadas, bem como para impedir a inserção do seu nome nos órgãos de cadastro de inadimplentes, in verbis: “A parte credora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 176241254, sob o argumento de ocorrência de omissão. Contudo, insta observar que a decisão mencionada sequer possui cunho decisório no sentido do recurso. Por outro lado, recebo o pedido de ID 176774859 como mera petição solicitando a apreciação da tutela antecipada vindicada na peça vestibular. Analisando detidamente os autos, indefiro o pedido de tutela apresentado pela parte autora. Para a concessão da medida de urgência é necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que não restam presentes. No caso em apreço, verifiquei que as tratativas para a aquisição dos equipamentos eletrônicos se deram com terceiro estranho ao feito, tendo a autora realizado a transação na máquina de cartão de crédito deste, sem qualquer intervenção do banco réu. Não evidencio, nesta fase processual, portanto, o conluio entre os possíveis fraudadores e o réu, motivo pelo qual entendo que a observância do contraditório é medida necessária. Aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento 0745322-30.2023.8.07.0000.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-autora reconhece que adquiriu, em 31/07/2023, de terceiro estranho à lide, mediante utilização do seu cartão de crédito, os equipamentos da marca Apple, que geraram as transações contestadas perante a instituição financeira, por ter constatado que foi vítima de fraude. Nesta sede inicial do processo, não há prova inequívoca da alegada falha da prestação do serviço pelo Banco-réu, sendo necessária a instauração do contraditório, assegurada a ampla defesa. Em suma, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora